Tribunal: TJMT
Processo: 1011032-64.2021.8.11.0002
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011032-64.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEFFERSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 033.765.881-12 (APELADO), PEDRO PAULO DE ARRUDA - CPF: 054.827.751-60 (APELADO), DONIZETE ALEXANDRE FIGUEIREDO - CPF: 004.126.761-33 (ADVOGADO), EUDIOMAR BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 043.196.581-16 (ADVOGADO), MANASSES DA SILVA SANTOS - CPF: 034.143.491-40 (ADVOGADO), MARIA CAROLINE DOS SANTOS (ASSISTENTE), VIVIANE PATRICIA DOS SANTOS - CPF: 034.622.881-64 (ASSISTENTE), JEFFERSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 033.765.881-12 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DA LEGALIDADE DA AÇÃO DOS POLICIAIS – AÇÃO DOS AGENTES QUE OCORREU EM CONTINUIDADE A INVESTIGAÇÃO DE CRIME ANTERIOR – VIABILIDADE – FUNDADAS SUSPEITAS DA OCORRÊNCIA DE CRIME – ACUSADO QUE TENTOU EVADIR DA ABORDAGEM – FENÔMENO DA SERENDIPIDADE – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS DOTADO DE FÉ PÚBLICA – CONJUNTO PROBATÓRIO LÍCITO – PRELIMINAR ACOLHIDA – MÉRITO – CONDENAÇÃO DO APELADO – PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTES – POSSIBILIDADE – PROVA TESTEMUNHAL QUE EVIDENCIA A AUTORIA E A TIPICIDADE DA CONDUTA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS E SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

À luz do fenômeno da serendipidade, são lícitas as provas obtidas por meio da entrada no domicílio do acusado, adotada em estrita consonância com a norma constitucional, ainda que o entorpecente encontrado na referida residência não possuísse, a priori, nenhum liame com o delito que ensejou o ingresso em sua residência
.

É imperativa a condenação quando os depoimentos dos policiais, aliados às circunstâncias da prisão, não deixam dúvidas da ocorrência dos crimes imputados ao acusado

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal n. 1011032-64.2021.8.11.0002, que julgou improcedente a exordial acusatória pela nulidade da busca domiciliar e absolveu o acusado
Pedro Paulo de Arruda
da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Em suas razões recursais, o
Parquet
busca a reforma da sentença para reconhecer a legalidade da ação dos militares e condenar o acusado, argumentando que a entrada em domicílio ocorreu durante diligências realizadas pelos policiais para a apuração de crime anterior pelo qual Pedro Paulo era investigado (Id. 150711273).

Em suas contrarrazões, a defesa sustentou a inviabilidade dos pedidos ministeriais, motivo pelo qual requereu o desprovimento do apelo interposto (Id. 150711274).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento parcial
do recurso defensivo (Id.
154456165
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a denúncia, no dia 18 de fevereiro 2021, por volta das 23h41min, na rua 4, quadra 9, n. 5, no bairro São Mateus, em Várzea Grande/MT, o apelado
Pedro Paulo De Arruda
mantinha em depósito drogas, para posterior venda a consumo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em suma, a peça acusatória relata o seguinte quadro fático:

“2) Extrai-se dos autos que policiais militares em continuidade as diligências a fim de apurar a prática dos crimes de latrocínio e ocultação de cadáver, bem como localizar o suspeito (objeto de processo desmembrado no 1006507- 39.2021.8.11.0002, que tramita na 4a Vara Criminal, desta Comarca), se deslocaram a residência do denunciado no endereço supramencionado.

3) No local, foi realizada busca domiciliar, acompanhada pelo denunciado, e no guarda roupas foi localizado 01 (um) tablete de Maconha e 02 máquinas de cartão. Em entrevista informal PEDRO PAULO teria relatado aos agentes que integra a Facção Criminosa denominada Comando Vermelho, sendo responsável pela distribuição de entorpecentes no bairro.

5) Diante disso, o denunciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia e, perante autoridade policial, negou a prática do crime de tráfico de drogas. A materialidade do crime restou provada pelo Boletim de Ocorrência fl.50/51-IP, pelo Laudo Pericial de no 3.14.2021.73280-01, que concluiu que a substância apreendida apresentou resultado positivo para presença de “Maconha”, pesando 1,010 kg (um quilograma e dez gramas).”
(Id.

150711177).

Diante deste quadro fático, o acusado foi denunciado e, após a instrução processual, a denúncia foi julgada improcedente, em razão da ilegalidade da ação dos policiais militares ao adentrarem na residência de Pedro Paulo, o que tornou nulas as provas obtidas e, consequentemente, conduziu à sentença absolutória.

Inconformado,
Ministério Público interpôs o presente recurso, argumentando que a ação dos policiais se encontra resguardada pela boa fé, já que a entrada no domicílio do apelado ocorreu durante diligências contínuas para a apuração dos crimes de latrocínio e ocultação de cadáver, ressaltando que este último se trata de crime permanente, cujo flagrante se estende por maior período de tempo, razão pela qual pugnam pela reforma da sentença para reconhecer a legalidade da ação policial e para condenar o apelado nas penas do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da lei 11.343/06).

Tecida essa breve síntese fática e processual, passo a apreciar o pleito da acusação e, ao fazê-lo, entendo que a razão assiste ao recorrente, devendo a sentença absolutória ser reformada, com a condenação do acusado, nos termos pleiteados pelo Ministério Público.

Primeiramente, importante esclarecer que, embora a inviolabilidade do domicílio seja uma garantia com
status
constitucional, não possui caráter absoluto, pois o próprio Texto Maior ressalva expressamente a possibilidade da sua mitigação nas hipóteses de flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou, durante o dia, por determinação judicial (CF, art. 5o, inciso XI).

No caso em análise, depreende-se que a Polícia Militar realizava diligências para investigar a ocorrência de um latrocínio e ocultação de cadáver praticado dois dias antes do flagrante narrado na hipótese e apurado nos autos n.
1006507-39.2021.8.11.0002,
e ao identificar o autor dos delitos e prendê-lo em flagrante, este apontou o apelado Pedro Paulo como partícipe da ocultação do corpo da vítima.

Diante dessa informação, os policiais imediatamente se dirigiram até a moradia do apelado e o visualizaram sentado na varanda de sua residência, instante em que ele correu para dentro da casa e se recusou a acatar às ordens dos agentes, razão pela qual realizaram a entrada pela porta dos fundos.

De acordo com o depoimento do Policial Militar
Clerismar Santos Pereira,
prestado em delegacia para a confecção do boletim de ocorrência, a ação ocorreu sob fundadas suspeitas de que o acusado tivesse participação no crime de latrocínio e ocultação de cadáver, agravada pela atitude evasiva ao visualizar a guarnição, nos seguintes termos:

“(...)
Em continuidade ao boletim de ocorrência n/ 2021.46236 e através de informações da ali-rotam, as equipes de rotam 90 (prefixo RT18), RT 01 E RT 09 juntamente com o GAP 01 e 03 do 4° BPM e equipes do oficial de dia do BOPE-MT realizaram diligencias em continuidade a prisão do suspeito Jefferson citado no boletim de ocorrência n° 2021.46236 na tarde de 18/02/2021, no intuito de localizar o segundo envolvido no desaparecimento e homicídio da Sra. Rosemeire soares Perin; que ao chegar ao local onde as equipes de inteligência levantaram informações atreves de vigilância, foi visualizado o suspeito Pedro Paulo de Arruda, vulgo Pedrinho, na área da garagem de sua residência que ao avistar as equipes adentrou a residência de forma abrupta e trancou a porta
; que as equipes realizaram cerco a residência e por repetidas vezes solicitou que o mesmo abrisse a porta, porem o mesmo não acatou as ordens e foi necessário abrir a porta dos fundo a força. Que o suspeito foi encontrado dentro de um dos quartos e ao tentar realizar a abordagem e busca pessoal do mesmo, este resistiu entrando em luta corporal com a equipe que adentrou a residência primeiro, rotam 90 (prefixo rt18), sendo que o mesmo foi contido e algemado, porem mesmo algemado o mesmo continuou se debatendo pelo solo, desferindo chutes contra os policiais e nos moveis da casa vindo a danificar um guarda-roupa da casa e causando várias escoriações pelo seu corpo; que como o indivíduo estava muito agressivo, foi solicitado que sua esposa aguardasse juntamente com seu filho de colo em local mais seguro, na área da garagem da casa, que após o mesmo se acalmar foi perguntado sobre seu envolvimento no crime em tela, o qual relatou que participou do crime, porém, não quis contar detalhes para a equipe no local; que todas as equipes citadas na ocorrência auxiliariam nas buscas dentro da residência em todos os cômodos e moveis;
que foi encontrado na presença do suspeito e dentro do seu guarda-roupa, 01 tablete de substancia análoga a maconha. Que durante a busca no veículo ônix vermelho de placa QQE2A74 que estava na garagem foi localizado dois pacotes de cal de 8kg cada, que segundo o mesmo utilizaria para jogar sobre o corpo da vítima para acelerar o processo de decomposição e inibir odores da vítima. Que durante entrevista com o mesmo e confirmando informações da inteligência ali rotam, este revelou ser 'voz' da facção comando vermelho na região e que é responsável pela distribuição de entorpecentes daquele bairro
, que diante dos fatos a equipe deslocou primeiramente até a central de flagrantes de Várzea Grande para confecção do boletim de ocorrência e em seguida o mesmo foi apresentado na delegacia de homicídios e proteção a pessoa DHPP, juntamente com seu veículo e demais materiais apreendidos (...)”
(Id. 150711259).

Em juízo, o policial manteve a narrativa firme e coerente, confirmando a ordem de ocorrência dos fatos e traduzindo a completa licitude da ação dos agentes naquele dia, veja-se:

“(...) Afirmou que estavam em continuidade as diligências relacionadas a uma ocorrência sobre a prática dos crimes de latrocínio e ocultação de cadáver, que havia ocorrido em horário diurno. Segundo ele, após PEDRO ter praticado os crimes supramencionados, que são objetos de ação penal diversa, o setor de inteligência da Polícia Militar logrou êxito em encontrar o endereço do Apelado. Dessa forma, deslocaram-se em várias equipes policiais, ocasião em que encontraram o Apelado na varanda de sua residência, sendo que, ao avistar a guarnição, ele entrou e trancou as portas do local. Ato contínuo, a guarnição pediu para que ele abrisse, o que não foi obedecido. Diante disso, os agentes entraram no imóvel e encontraram PEDRO dentro de seu quarto, ocasião em que ele investiu contra guarnição, desferindo chutes e quebrando móveis no local. Durante buscas, fora encontrado no interior do guarda-roupas do Recorrido, 01 (um) tablete de Maconha e máquinas de cartão. Afirmou ainda, que receberam informações através do departamento de inteligência da Polícia Militar, que Pedro seria o “voz” da facção Comando Vermelho, o que é responsável por distribuir entorpecentes pelo bairro, e quando indagado a respeito, confessou a informação, sem dar maiores detalhes.”
(transcrição retirada das alegações finais do Ministério Público, Id. 150711273, p. 9).

O policial
Adriano Borges de Holanda
, ouvido em juízo, corroborou a narrativa de Clerismar, nos seguintes termos:

“(...)
que deu apoio a equipe de Clerismar, se recorda quando chegaram a residência de PEDRO. A testemunha afirmou que não adentrou no imóvel, mas deu apoio a equipe, sendo que acompanhou a esposa de PEDRO, que estava com uma criança de colo. O policial confirmou que tomou conhecimento quando os agentes localizaram uma peça de entorpecente dentro do imóvel. Ele narrou também, que vizinhos relataram que tinham medo dele por saber que ele era o “voz” da facção comando vermelho.”
(transcrição retirada das alegações finais do Ministério Público, Id. 150711273, p. 9).

Por oportuno,
ressalto que, conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as declarações de policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, mormente quando se mostram seguras, uniformes e estão em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios jungidos aos autos, inexistindo motivos para duvidar de sua credibilidade.

Nesse sentido,
assinala o Enunciado Orientativo n. 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Sodalício, segundo o qual: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Apesar da notória a existência de decisões no âmbito dos tribunais superiores aduzindo que a mera intuição ou suspeita de que um crime estaria ocorrendo não autoriza a entrada no domicílio, no caso em tela
, conforme a versão dos fatos narrada pelos policiais,
a
descoberta do tráfico de droga apurado nestes autos
decorreu de uma

circunstância anterior concreta justificadora do ingresso no domicílio do réu
, já que, além do comportamento suspeito ao avistar os policiais, ele já havia sido delatado pelo seu comparsa como coparticipe no crime de ocultação de cadáver.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INVASÃO DE DOMICÍLIO PELA POLÍCIA. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. SERENDIPIDADE. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO , Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). No mesmo sentido, neste STJ: REsp n. 1.574.681/RS . 2
. No caso, consta dos autos que policiais militares receberam informações de que um indivíduo fora morto a tiros, motivo pelo qual iniciaram investigações preliminares, a fim de identificar o autor do crime. O agravante foi apontado como possível autor do delito, razão pela qual, ainda em diligências, os agentes estatais se deslocaram até a sua residência. Lá chegando, o réu, ao avisar a presença dos policiais, tentou empreender fuga, saltando sobre vários muros, mas foi capturado. Assim, em diligências no seu domicílio, os agentes estatais lograram apreender substâncias entorpecentes.
3. A descoberta a posteriori da prática de novo crime (no caso, de tráfico de drogas) decorreu de uma circunstância anterior concreta justificadora do ingresso no domicílio do réu, motivo pelo qual, à luz do fenômeno da serendipidade, são lícitas todas as provas obtidas por meio da medida, adotada em estrita consonância com a norma constitucional, ainda que os objetos ilícitos encontrados na referida residência não possuíssem, a priori, nenhum liame com o delito que ensejou o ingresso em seu domicílio (no caso, com o suposto crime de homicídio praticado anteriormente). 4. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no HC 693558 - GO 2021/0295338-8, T6 - sexta turma, DJe 30.11.2021, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz).

Assim, à luz do fenômeno da serendipidade, entendo que são lícitas todas as provas obtidas por meio da entrada no domicílio do acusado, adotada em estrita consonância com a norma constitucional, ainda que o entorpecente encontrado na referida residência não possuísse, a priori, nenhum liame com o delito que ensejou o ingresso em sua residência
, razão pela qual acolho o pedido suscitado pelo
Parquet,
e passo à análise da materialidade e autoria do feito.

A materialidade do tráfico de drogas ressai do Boletim de Ocorrências 2021.46327 (Id.
150711249, p. 56-20), Termo de Exibição e Apreensão (Id. 49386418, p. 24), Laudo Pericial (Id. 49386420) e termos de depoimento em fase policial e em juízo.

Em seu interrogatório em juízo, o apelado
Pedro Paulo de Arruda
negou a propriedade da substância,
in verbis
:

“(...)
Réu Pedro Paulo: Eu tava na minha casa, dentro do meu quarto no dia dezoito de fevereiro pelo horário que tá narrado aí, tava dentro da minha casa, a polícia chegou, o gap, chegou, desligou o padrão da minha casa, estourou a porta e entrou pra dentro, pediu pra mim deitar assim no chão, deitei no chão e perguntou meu nome 'Pedro, como que é seu nome', falei Pedro Paulo, aí deitei no chão me algemaram, logo em seguida ficaram comigo dentro do meu quarto aí pediram pra minha esposa sair, logo já foi chegando um monte de polícia, monte de polícia, monte de polícia, e fazendo acusações ne mim de ocultação de cadáver que eu era participante, só que não tenho nada a ver vão até provar isso em nome de Jesus, é eu era sócio do lava jato, né, não tenho participação nenhuma, não tenho é... como que eu posso explicar pro senhor! Eu não tenho envolvimento nenhum com a pessoa do Jefferson era apenas um funcionário do lava jato e eu podia até mentir pro senhor aí falar que eu era usuário, tá, mas eu não sou usuário de drogas (...)”
(transcrição realizada pela defesa, Id. 150711274).

No entanto, sua negativa ficou isolada nos autos, pois
os policiais foram uníssonos em relatar que encontraram a substância na residência do acusado, confirmando que já tinham recebido informações anônimas de que o apelado era integrante da organização criminosa “Comando Vermelho” e era responsável pela distribuição de entorpecente na região, conforme se depreende da transcrição dos depoimentos já realizada acima.

Importante mencionar que não ficou demonstrada nos autos nenhuma razão para que os militares atribuíssem falsamente a conduta ao apelado. Além disso, tendo em vista o caráter clandestino do crime, os policiais costumeiramente são as únicas testemunhas dos fatos, e devem ser tratadas com relevância na apuração delitiva, e sua condição de agente da lei, por si só, não induz ao descrédito de suas declarações prestadas em Juízo.

Dessa forma, entendo que ficou sobejamente comprovada a ocorrência do crime de tráfico de drogas, razão pela qual dou total provimento ao recurso aviado pelo Ministério Público e

condeno o acusado
Pedro Paulo de Arruda

nas sanções do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e passo a dosar a pena adequada ao caso.

Quanto ao delito de tráfico de drogas, na primeira fase da dosimetria, verifico que a
culpabilidade
se revelou normal à espécie, de modo que não enseja o recrudescimento da reprimenda.

O acusado não possui processos capazes de ensejar o reconhecimento de maus
antecedentes criminais
.

Não há nos autos elementos suficientes para a aferição da
conduta social
e da
personalidade do agente
.

Os
motivos do crime
são inerentes ao tipo penal.

As
circunstâncias do crime
não se afastam do que normalmente ocorre em delitos dessa natureza.

Não obstante o crime em questão acarrete
consequências
nefastas à sociedade, não é possível valorá-las, na medida em que integram a própria definição jurídica do tipo.

Deixo de valorar a
quantidade
e a
natureza
do entorpecente nesta fase
.

Assim, tendo em vista as circunstâncias acima, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em
5 anos de reclusão
.

Na segunda fase, não visualizo causas de aumento ou diminuição a serem aplicadas.

Na terceira etapa, não há causas de aumento a incidir. Por outro lado, tendo em vista a primariedade do acusado e considerando a quantidade da droga apreendida (mais de 1kg de maconha),
aplico a causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343), na fração mínima (1/6), alcançando a pena de
4
anos e 2 meses de reclusão
, a qual torno definitiva.

Por fim, aplicados os mesmos critérios promovidos na fixação da pena privativa de liberdade, fixo a pena pecuniária em
417 dias-multa, no valor unitário mínimo
.

Fixo o
regime inicial semiaberto
, tendo em vista o
quantum
de pena estabelecido
(CP, art. 33, § 2o, “b”).

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em parcial consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe provimento
para
condenar o acusado Pedro Paulo de Arruda
à pena

corporal de
4
anos e 2 meses de reclusão
no
regime inicial semiaberto
, e o pagamento de 417 dias-multa, no valor unitário mínimo,
pela prática do crime de tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023